Tribunal: TJBA
Processo: 8078236-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078236-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GERALDO BISPO FERREIRA e outros (2) Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA, FABIO FRANCO BACELAR IMPETRADO: Juízo da 2ª Vara Crime de Feira de Santana Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. CONDIÇÕES OBJETIVAS NÃO IDÊNTICAS. NÚCLEO OPERACIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME O writ. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Fatos relevantes. Custódia cautelar decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual, diante do risco de continuidade das atividades delitivas e da atuação do paciente no núcleo operacional do grupo criminoso. Pedido. Revogação da prisão preventiva, extensão de benefícios concedidos a corréus, com base no art. 580 do CPP, e substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta idônea; (ii) saber se é possível a aplicação do art. 580 do CPP ao paciente, diante da situação dos corréus; e (iii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar humanitária. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada na necessidade de garantia da ordem pública e na preservação da instrução processual, com destaque para o risco de reiteração delitiva. A atuação do paciente no núcleo operacional evidencia maior periculosidade concreta, o que justifica a manutenção da custódia cautelar. O art. 580 do CPP não se aplica quando inexistem condições objetivas idênticas entre o paciente e os corréus beneficiados. A gravidade concreta da conduta afasta a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão domiciliar humanitária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não atendidos no caso, diante da ausência do requisito etário e da inexistência de prova de debilidade extrema de saúde ou de impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. “Tese de julgamento:” “1. É válida a prisão preventiva fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução processual e à continuidade delitiva. 2. O art. 580 do CPP é inaplicável quando não demonstrada identidade de condições objetivas entre o paciente e os corréus. 3. A prisão domiciliar humanitária depende de prova do requisito etário ou de debilidade extrema de saúde, bem como da impossibilidade de tratamento médico no cárcere.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n.º 8078236-38.2025.8.05.0000 em que figuram como Impetrantes os advogados Fábio Franco Bacelar, OAB/BA: 24.066 e Andreia Sales Costa, OAB/BA: 65.867, e Paciente GERALDO BISPO FERREIRA, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da ação penal nº. 8041695-57.2025.8.05.0080. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora: Salvador, .